Tribunal: STF
Processo: ARE 1304676
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DO ATO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DE CONFIANÇA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO APRESENTOU RECURSO DE AGRAVO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O Recorrente, embora tenha apresentado recurso extraordinário, não interpôs o recurso de agravo contra a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo.



    2. Operou-se, no caso, o trânsito em julgado da decisão agravada em relação ao ora Agravante. A questão dos autos, portanto, encontra-se preclusa. Precedente. 



    3. Agravo regimental não conhecido.